Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. ART. 622, CPC. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REMOÇÃO INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, nem o perigo de dano, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Agravo Interno não provido.
2. “As hipóteses de remoção de inventariante estão previstas em rol exemplificativo do art. 622 do CPC. Trata-se de medida excepcional que deve ser aplicada somente quando se verificar que o inventariante age de forma desidiosa, desleal e incompatível com o múnus público que lhe foi confiado, condutas não evidenciadas na hipótese dos autos.” (Acórdão 1755244, 07203880820238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2.1. No caso dos autos, a demora na apresentação da declaração ocorreu pela inércia ou excesso de animosidade entre as partes, não podendo considerar-se que houve desídia por parte da inventariante, estando correta a decisão agravada que rejeitou o pedido de remoção da inventariante
3. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.